Tribunal: TJBA
Processo: 0537191-19.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537191-19.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LICIANE MACHADO SOUZA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES, SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERCENTUAL INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, no qual se questiona a abusividade de juros remuneratórios e a legalidade da capitalização mensal. Em sede recursal, a apelante inova ao pleitear a revisão de tarifas administrativas e seguros. O apelado, por sua vez, impugna a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal quanto a tarifas e seguros; (ii) analisar a manutenção do benefício da gratuidade da justiça à apelante; (iii) aferir a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em relação à taxa média de mercado; e (iv) examinar a legalidade da capitalização mensal de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não se conhece das matérias atinentes a tarifas (TAC e TEC) e seguros, por configurarem inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC, uma vez que não foram objeto de pedido ou debate na instância primeva.

2. Mantém-se o benefício da assistência judiciária gratuita, ante a ausência de elementos probatórios que demonstrem a alteração da capacidade financeira da beneficiária ou que elidam a presunção de hipossuficiência.

3. Conforme o REsp Repetitivo nº 1.061.530/RS do STJ, a revisão da taxa de juros exige prova de manifesta abusividade. No caso concreto, a taxa contratada é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza à época, o que afasta a tese de onerosidade excessiva.

4. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é lícita quando expressamente pactuada, sendo a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal critério suficiente para sua cobrança, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, não provido.

Tese(s) de julgamento:

1.
“A discussão de matérias não suscitadas na petição inicial configura inovação recursal”.

2.
“Inexistindo prova de abusividade da taxa de juros em relação à média de mercado e havendo pactuação expressa da capitalização, impõe-se a manutenção das cláusulas contratuais”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0537191-19.2014.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
LICIANE MACHADO SOUZA
e como Apelado
BANCO ITAU UNIBANCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala de sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça